Tribunal: STF
Processo: Rcl 71934
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICABILIDADE ERRÔNEA DO TEMA N. 1.255. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por MARCELO DE ARAÚJO PINHEIRO, em face de decisão proferida pela Ministra Presidente do STJ, nos autos do Processo n. 0720042-48.2023.8.07.0003, que teria afrontado o Tema n. 1.255 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante alega que “interpôs recurso especial contra acórdão que manteve sentença, autorizando o arbitramento de honorários advocatícios em desacordo com o Tema 1.076/STJ” e que a “eminente Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu, antes de analisar a admissibilidade do recurso especial, sobrestar o tema em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255/STF” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta a parte autora que “em razão de Recurso Especial interposto pela ré dos autos originários, Amil Assistência Médica Internacional S.A., os autos foram remetidos ao e. STJ após o juízo de admissibilidade”, oportunidade em que a Corte “entendeu que o Tema 1.255/STF se aplicaria ao caso. Por isso, determinou o retorno dos autos à segunda instância, para que se observasse o sobrestamento” (fl. 1, 2, e-doc. 1).



     



      A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “Destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema n. 1255 (RE 1.412.069/), assim delimitado: 



    Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º , do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    Verifico que há matéria versada no recurso especial (fls. 611/628) que guarda relação com o referido tema. 



    Assim, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, é de rigor determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do tema repetitivo.



     Com efeito, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal posicionam-se no sentido de que a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, com fundamento no art. 1.037, II, parágrafo único, do CPC, não é automática e depende de decisão judicial expressa. Nesse sentido: REsp 1.202.071/SP, ProAfR no REsp 1.696.396/MT (Tema n. 988/STJ) e Questão de Ordem no RE 966.177/RS (Tema n. 924/STF). 



    Contudo, mesmo nos casos em que a suspensão nacional não tenha sido determinada, decorre do próprio rito especial o sobrestamento dos feitos após a interposição de recurso especial e/ou recurso extraordinário enquanto pendente de apreciação questão afetada em recurso repetitivo e/ou em repercussão geral, consoante previsão do Código de Processo Civil (...)



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 256-L, II, do RISTJ, para que, após a publicação do acórdão proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, seja realizado o juízo de adequação quanto ao Tema n. 1255/STF, e em observância aos arts. 1.030 e 1.040 do CPC:



    a) negue seguimento ao recurso especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o entendimento do STJ; 



    b) encaminhe os autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ.”.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que por sua vez, foram rejeitados. 



    Anota que “uma vez reconhecida a repercussão geral de um tema, a suspensão sobre os processos que eventualmente versem sobre tal compete ao relator no Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



      Sustenta que “a v. decisão reclamada incorreu em teratologia ao aplicar o Tema 1.255 para fundamentar a determinação de sobrestamento de causa em que litigam pessoas privadas” (fl. 5, e-doc. 1). 



      Requer, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassação da decisão impugnada. 



 



     Examinados os elementos havidos nos autos. DECIDO. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Nesta oportunidade, destaco o Tema n. 1.255 de Repercussão Geral), cuja tese ainda não foi fixada: 



    Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).



    4. Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.255-RG (ARE 1.412.069). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 65276 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1 ª Turma, DJE divulgado em 1.4.2024, publicado em 2.4.2024.)



    RECLAMAÇÃO. TEMA 1255 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão do Tribunal local que inadmitiu recurso especial mediante a aplicação do regime dos recursos repetitivos e afastou a análise da questão constitucional, consignando a ausência de interposição do recurso extraordinário.



    II Questão em discussão



    2. Suposta violação do Tema 1255 da repercussão geral.



    III Razões de decidir



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    4. Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário, a fim de ver-se aplicado o entendimento desta Corte constante do tema de repercussão geral invocado como paradigma supostamente vulnerado. Ultrapassar essa barreira, importa em converter a reclamação constitucional em substitutivo de ação ou recurso próprio.



    IV Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 65831 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJE divulgado em 11.6.2024, publicado em 12.6.2024.



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente